Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – SERVIÇOS GERAIS. CEB. CANDIDATO. CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo individual à nomeação, mas sim mera expectativa de direito.
2. A simples criação de vagas, seja por lei ou por vacâncias advindas de vários motivos, não assegura ao candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público o direito líquido e certo à nomeação, sob pena de se retirar da Administração Pública o direito de exercer o juízo de conveniência e oportunidade para realizar novas nomeações.
3. Apesar da alegação de preterição em decorrência da contratação de terceirizados durante a validade do concurso, não ficou suficientemente comprovado, no caso dos autos, que tais prestadores de serviço desempenham as mesmas atribuições daqueles nomeados para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Serviços Gerais - CEB, cargo para o qual o autor fora aprovado.
4. Recurso não provido.